Tribunal: TJES
Processo: 5005554-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Recurso; Liminar
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005554-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADO: JAVA HAUTEQUEST RODRIGUES
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005554-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADA:
JAVA HAUTEQUEST RODRIGUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pela Magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que, na
Ação de Obrigação de Fazer
– processo n.º 5013856-40.2021.8.08.0024 – deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando “
as rés Central Nacional Unimed e EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, que mantenham ativo o contrato de plano de saúde da autora nas mesmas condições e valores anteriores ao falecimento do esposo da autora, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitada a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir de cinco dias, contados da intimação desta, na forma do artigo 296, 497 e 537, § 1º, do CPC (Súmula nº 410/STJ)” –
documento id 1718886
.

A Cooperativa Médica, por meio das razões recursais (documento id 1718829), pugna pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, (1) ausência de interesse de agir – o contrato está sendo mantido nos exatos termos do ajuste contratual; (2) ausência dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência; (3) o pagamento feito pela Agravada era referente à coparticipação; (4) o valor de R$ 1.093,30 (mil e noventa e três reais e trinta centavos) se mostra condizente com a idade da Agravada – 87 anos; (5) da não aplicação do art. 30 e 31 da Lei n.º 9.656/98; (6) necessidade de imposição de caução à Agravada e ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do prazo e no valor da multa.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da Decisão.

Decisão (documento id 1744199) indeferindo o pleiteado efeito suspensivo.

Contrarrazões recursais (documento id 1777008) pelo não provimento do recurso, bem como pela condenação da Cooperativa Médica por litigância de má-fé.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 15 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O - V I S T A

Eminentes pares, trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED, eis que irresignada com a r. decisão que, nos autos de ação ordinária, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela Autora, ora Agravada, para determinar que a empresa Recorrente “
mantenha ativo o contrato de plano de saúde da autora nas mesmas condições e valores anteriores ao falecimento do esposo da autora, sob pena de multa diária
”.

Aduz o Recorrente, em suma, que o contrato anterior já vem sendo respeitado e que o valor de mensalidade cobrado atualmente é condizente com a idade da Agravada.

Rememoro que, em sessão pretérita de julgamento, proferiu voto o eminente Relator, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Pedi vista para examinar a matéria com acuidade e, após compulsar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o judicioso voto proferido pelo insigne Relator.

De fato, a Lei nº 9.656/98 preconiza, em seu art. 30, § 3º, o direito de permanência, como beneficiários, dos dependentes de falecido coberto pelo plano de assistência à saúde nas “
mesmas condições de cobertura assistencial
”.

Nessa toada, como bem salientou o culto Relator, este colendo Tribunal de Justiça já se manifestou, em caso análogo, no sentido de que o reajuste expressivo e indiscriminado de mensalidade caracteriza violação a dito preceito legal, porquanto importa em alteração das condições contratuais (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013238, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019).

O que me trouxe dúvida, em primeiro momento, foi a constatação de que o contrato havia sido inicialmente firmado com outra operadora, qual seja, BRADESCO SAÚDE, havendo a posterior substituição pela UNIMED, ora Agravante, muito após o falecimento do titular originário.

Todavia, a Lei nº 9.656/98 é clara ao dispor em seu art. 1º, inciso III, que a operadora que assume a carteira (conjunto de contratos de cobertura) incorpora não somente os direitos mas também as obrigações contidas nas avenças, de modo que, mesmo se tratando hoje de operadora diversa, me parece que as condições contratuais haveriam de ser respeitadas.

Deste modo, mediante cognição perfunctória, própria do momento processual, entendo que a r. decisão não merece reparos.

Destarte, sem mais delongas, conheço do recurso para
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do culto Relator.

É como voto.

DESA. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005554-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADA:
JAVA HAUTEQUEST RODRIGUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pela Magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que, na
Ação de Obrigação de Fazer
– processo n.º 5013856-40.2021.8.08.0024 – deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando “
as rés Central Nacional Unimed e EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, que mantenham ativo o contrato de plano de saúde da autora nas mesmas condições e valores anteriores ao falecimento do esposo da autora, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitada a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir de cinco dias, contados da intimação desta, na forma do artigo 296, 497 e 537, § 1º, do CPC (Súmula nº 410/STJ)” –
documento id 1718886
.

A Cooperativa Médica, por meio das razões recursais (documento id 1718829), pugna pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, (1) ausência de interesse de agir – o contrato está sendo mantido nos exatos termos do ajuste contratual; (2) ausência dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência; (3) o pagamento feito pela Agravada era referente à coparticipação; (4) o valor de R$ 1.093,30 (mil e noventa e três reais e trinta centavos) se mostra condizente com a idade da Agravada – 87 anos; (5) da não aplicação do art. 30 e 31 da Lei n.º 9.656/98; (6) necessidade de imposição de caução à Agravada e ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do prazo e no valor da multa.

Sustenta a parte Autora, ora Agravada, em síntese, que seu esposo era titular do Plano de Saúde Empresarial – EDP ENERGIAS DO BRASIL n.º 770 972 035319 00 5, apólice n.º 70972, oriundo do seu antigo contrato de trabalho, no qual a Requerente figurava como dependente, pagando cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais.

Afirma que em razão do falecimento do seu cônjuge a Requerente recebeu da seguradora Bradesco Saúde um comunicado verbal de rescisão, cientificando-a acerca do cancelamento do plano.

Contudo, alega que em julho/2019 a seguradora Bradesco Saúde informou que a EDP rescindiu o contrato de seguro-saúde, tendo havido a transferência das apólices de todos os segurados para a UNIMED, ora Agravante. Ocorre que com a mudança do plano, o valor mensal cobrado alcançou R$ 1.093,30 (mil e noventa e três reais e trinta centavos), de modo que a Requerente não possui condições financeiras de arcar com tais valores.

Com bases nesses fundamentos pugnou, em sede de tutela provisória de urgência, a manutenção do plano de saúde nas condições e valores anteriormente fixados.

O pedido de tutela provisória de urgência foi concedido.

Inconformada, a Cooperativa Médica interpôs o presente Recurso.

No caso em julgamento, na cognição que ora exerço, entendo que não restaram demonstradas a probabilidade (verossimilhança) das alegações da Cooperativa Agravante, bem como risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência.

Inicialmente, sustenta a Agravante ausência de interesse de agir da Autora, ora Agravada, na propositura da Ação de Obrigação de Fazer proposta em seu desfavor.

O interesse de agir (processual) pode ser verificado quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão litigiosa à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão. A adequação refere-se à utilização de meio processual condizente à solução da lide. Já a utilidade é se a ação será útil ao fim almejado.

Corrobora com esse entendimento a lição de Alexandre Freitas Câmara, verbis:

"Assim é que, para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção. (...) É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada" (In, "Lições de Direito Processual Civil", 15ª ed. vol. I, revista e atualizada, Rio de Janeiro, 2006, págs. 128/129).

Arlete Inês Aurelli ao comentar o art. 17 do Novo Código de Processo Civil [“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”], ressalta:

Interesse Processual: [...] o interesse processual é constituído por um trinômio: necessidade – utilidade – adequação. O órgão julgador não avalia, num primeiro momento, a procedência do direito material, mas apenas afere se o autor tem necessidade da ação proposta, se esta será útil ao fim almejado, bem como se o autor está utilizando o meio processual adequado para tanto. (In, "
Novo Código de Processo Civil Comentado
", 1ª ed. tomo I, Editora Lualri, São Paulo, 2017, pág. 39).

Dessa forma, para o reconhecimento do interesse processual/interesse de agir, impõe-se a verificação da presença concomitante da necessidade de submeter a pretensão à análise do Poder Judiciário, se a ação será útil ao fim almejado e se a via processual utilizada pela parte com este fim é adequada.

A meu ver, o pedido de manutenção do plano de saúde nas mesmas condições estipuladas no contrato primitivo preenche o requisito da necessidade de submeter a pretensão à análise do Poder Judiciário, haja vista a previsão contida no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo a qual “
qualquer pessoa tem direito de buscar o Judiciário a fim de impedir ou fazer cessar a lesão a direito
”.

Lado outro, também verifico a presença da utilidade da ação, uma vez que a simples resistência da Cooperativa Médica em manter os termos do contrato primitivo, já legitima a propositura da ação.

Presente também o terceiro requisito, já que a ação de obrigação de fazer consiste exatamente em imputar à Cooperativa Médica o cumprimento dos termos do contrato ajustado entre as partes.

Rejeito, pois, a preliminar de ausência de interesse de agir da Agravada.

Prosseguindo, o contrato pode ser conceituado como “
um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial. Os contratos são, em suma, todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios
”. (TARTUCE, Flávio, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos em Espécie, METODO, 6º edição, São Paulo, 2011).

O contrato, quando válido e eficaz, deve ser cumprido pelas partes, de forma que o seu inadimplemento acarreta, peremptoriamente, a mora do devedor da obrigação, seja ele o contratante e/ou contratado.

No caso em julgamento, na cognição que ora exerço, entendo que não restaram demonstradas a probabilidade (verossimilhança) das alegações da Agravante, bem como risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da antecipação da tutela recursal.

De acordo com o art. 31, da Lei n.º 9.656/98, “
ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
”.

O § 3º, do art. 30, por sua vez, dispõe que:

“[...]

§ 3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. [...]”.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que “
o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo", bem como a “necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana
”. (STJ; REsp 1.622.523; Proc. 2015/0132352-5; RJ; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 06/08/2018; DJE 13/08/2018; Pág. 7122).

Ao apreciar caso idêntico ao aqui noticiado, envolvendo outro segurado do plano de saúde, esta Corte de Justiça concluiu nesse mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA DEPENDENTE NAS MESMA CONDIÇÕES. SÚMULA NORMATIVA Nº 13, DA ANS. RECURSO PROVIDO
. 1. O caso dos autos se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do CPC, uma vez que se trata de decisão que rejeitou o cumprimento da medida liminar que havia sido deferida anteriormente. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. É entendimento do C. STJ e deste Tribunal de Justiça que, em razão dos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, a Súmula Normativa nº 13, da ANS e o art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98 se aplicam ao usuário de plano de saúde individual ou coletivo, possibilitando que o dependente continue vinculado ao contrato nos mesmos moldes em que firmado com o titular. 3.
Na presente hipótese, o agravado manteve o plano de saúde da agravante, dependente do titular falecido, porém reajustou expressivamente a sua mensalidade, de forma indiscriminada. O agravado não manteve o contrato nas mesmas condições firmadas com o titular
. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013238, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019).

A meu sentir, data maxima venia, o
periculum in mora,
na hipótese dos autos, milita, em tese, a favor da Agravada, uma vez que os reajustes das mensalidades no patamar aplicado pela Agravante [R$ 200,00 para R$ 1.093,30], vem encarecendo em demasia a relação econômica financeira entabulada entre as partes. Verifico, pois, urgência na manutenção da medida, pois do contrário, a Agravada certamente ficará impossibilitada de adimplir a obrigação com o consequente cancelamento dos serviços prestados.

A Agravante, ademais, também não consegue demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da não suspensão do decisum recorrido ou, então, qual seria o fundamento plausível para não se aguardar o julgamento colegiado de sua pretensão recursal, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção da Decisão recorrida.

Por fim, no que diz respeito a alegação de litigância de má-fé da Cooperativa Médica, não vislumbro a incidência dos requisitos legais para sua aplicabilidade.

Nos termos do art. 79 do Código de Processo Civil (CPC/2015), o litigante de má-fé deve responder por perdas e danos.

Com efeito, estabelece o art. 81, caput, do mesmo diploma processual:

Art. 81.
De ofício ou a requerimento, o
juiz condenará
o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

O art. 80 do CPC/2015, qualifica como litigante de má-fé aquele que:

Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório".

Impende pontuar, todavia, que, para que seja a parte responsabilizada pela má-conduta no processo, o dolo e a culpa têm que estar evidentes, não podendo ser presumidos, eis que não é possível negar à parte o direito de pleitear uma interpretação que lhe pareça mais correta.

Sobre o tema, leciona Celso Agrícola Barbi:

“
A ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1ª ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

No mesmo sentido, os ensinamentos de Daniel Assumpção Amorim:

“
A prática de ato de litigância de má-fé por si só não gera direito à parte contrária a ser indenizada, devendo nesse caso ter suportado dano em razão da conduta desleal da outra parte
”. (Daniel Amorim Assumpção Neves, Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª ed., Rio de Janeiro:JusPodivm, 2018, p. 144).

Este também é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“
Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar
”. (Recurso Especial nº 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.06.97, p. 30.890).

Nessa perspectiva, conquanto a conduta da Cooperativa médica em negar a continuidade do plano de saúde da Agravada nos mesmos moldes anteriores seja reprovável, não é apta a fazer incidir a penalidade por litigância de má-fé.

No que concerne aos demais argumentos, entre eles o de que “o valor de R$ 1.093,30 (mil e noventa e três reais e trinta centavos) se mostra condizente com a idade da Agravada – 87 anos”, verifico tratar-se de matéria que não foi apreciada pelo Juízo singular, razão pela qual não pode ser discutida neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Isto porque, no julgamento do recurso de agravo de instrumento levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.

Constato, pois, que o ato jurisdicional impugnado versou apenas sobre a fixação de alimentos provisórios. O âmbito da devolutividade do recurso de agravo de instrumento, consoante o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, “
limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu
” (Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387).

Assim, diante das particularidades existentes, entendo plausível a manutenção da Decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005554-94.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADA:
JAVA HAUTEQUEST RODRIGUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O interesse de agir (processual) pode ser verificado quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão litigiosa à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão. A adequação refere-se à utilização de meio processual condizente à solução da lide. Já a utilidade é se a ação será útil ao fim almejado.

2.

O

contrato pode ser conceituado como “
um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial. Os contratos são, em suma, todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios
”. (TARTUCE, Flávio, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos em Espécie, METODO, 6º edição, São Paulo, 2011).
3.
Para que seja a parte responsabilizada pela má-conduta no processo, o dolo e a culpa têm que estar evidentes, não podendo ser presumidos, eis que não é possível negar à parte o direito de pleitear uma interpretação que lhe pareça mais correta.
4.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.